Tribunal: TCU
Processo: 030.806/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11690/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.806/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Bernardo Amaral do Nascimento (XXX.325.217-XX); Cezar Augusto Goulart (XXX.801.968-XX); Gerson Luis Duran da Silva (XXX.793.577-XX); Jose Eudes Rodrigues Barbosa (XXX.819.163-XX); Jose Jackson de Lima (XXX.203.538-XX); Jose Maria Gomes da Silva Neto (XXX.652.248-XX); Leideson Felipe Campelo (XXX.113.994-XX); Rafael Borges Schaeffer (XXX.820.739-XX); Sandro Pierozan (XXX.289.379-XX); Valdeci Severino da Costa (XXX.682.248-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.